Tribunal: TJDFT
Processo: 0729490-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729490-11.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: BRUNO MADEIRO LEITE ONORATO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo formulado no recurso inominado interposto em face da sentença que rejeitou os embargos à execução autuado autonomamente (processo de origem 0723968-03.2020.8.07.0016), reconhecendo a responsabilidade do embargante pela dívida. Na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995 “O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte.” Houve a constrição do valor executado na conta do embargante, de sorte que a execução se acha garantida. Por outro lado, vislumbro perigo de dano a liberação da quantia em favor do credor na hipótese de reversão da sentença. Confiro, pois, efeito suspensivo ao recurso inominado interposto pelo embargante-executado. Comunique-se ao juízo de origem. (e) Brasília/DF, 23 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito